Tribunal: TJBA
Processo: 8060508-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060508-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES APELADO: MAIK DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s):ELIZANGELA SUZART DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DURANTE OPERAÇÃO DE LIMPEZA DA VIA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de lesão sofrida por usuário durante operação de limpeza da pista na BR-324, afastando, ainda, a aplicação de índice legal diverso para correção monetária. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a concessionária é parte legítima para responder pelos danos, ainda que o equipamento fosse operado por empresa terceirizada; (ii) saber se estão comprovados o dano e o nexo causal entre a conduta do serviço prestado e a lesão sofrida pelo autor; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais; (iv) saber se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução. III. Razões de decidir 3. A relação entre usuário da rodovia e concessionária é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva, com solidariedade entre fornecedores, não sendo a terceirização apta a afastar a legitimidade passiva. 4. Comprovados o dano e o nexo causal por registros de atendimento, fotografias, relatórios internos da concessionária e notas fiscais de despesas médicas, não demonstradas excludentes de responsabilidade. 5. A falha na prestação do serviço decorre da ausência de medidas adequadas de segurança durante a operação de limpeza da via, violando o dever de fornecimento de serviço seguro. 6. A lesão à integridade física do consumidor supera mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado na origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a usuário durante a prestação do serviço, inclusive por atos de prepostos ou terceirizados, sendo devida a indenização por danos materiais e morais quando comprovados o dano e o nexo causal.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22 e 25, § 1º; Lei nº 8.987/1995, art. 25; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.869.112/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20.10.2025; TJBA, Apelação nº 0513790-15.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 07.02.2023; TJBA, Apelação nº 8002006-79.2020.8.05.0080, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 01.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060508-83.2022.8.05.0001, em que figura como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelado MAIK DOS SANTOS ARAUJO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.